Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726987-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: V.M.R. AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR GABRIEL MILITÃO REICHEL, representado por sua genitora, contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0731438-33.2020.8.07.0001, movido em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, deu parcial provimento à impugnação, determinou sejam excluídos dos cálculos os honorários que incidem sobre a obrigação de fazer e fixou o dia 12/12/2021 como o marco inicial para a incidência de juros de mora sobre a condenação referente aos danos morais (ID 131638326, origem). Nas razões recursais (ID 38269151), narra ter incluído no cálculo da execução o valor do tratamento deferido liminarmente (R$ 15.900,00), custas processuais, danos morais (R$ 5.000,00) e 10% de honorários sucumbenciais. Aduz versar a ação originária sobre obrigação de fazer c/c danos morais. Alega que o juízo a quo, ao reconhecer a inaplicabilidade do percentual fixado no título judicial sobre o valor do tratamento, nega eficácia ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 38269147). É o relatório. Decido. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deu parcial provimento à impugnação do executado e determinou seja excluído dos cálculos os honorários incidentes sobre a obrigação de fazer. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. A princípio, resta evidenciada a plausibilidade do direito. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o título judicial que transita em julgado, com a procedência dos pedidos de fornecer a cobertura médica pleiteada e o valor arbitrado na compensação de danos morais, deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Confira: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2. No caso, o êxito da demanda revelou um conteúdo condenatório mensurável, englobando o valor integral despendido pela demandada com o custeio do tratamento negado, mais o reembolso dos valores pagos pelos autores, além da verba fixada a título de dano moral, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1638593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). (grifos acrescidos) No entanto, não vislumbro a urgência, pois o juízo a quo condicionou a intimação do exequente para apresentar planilha atualizada do débito à preclusão da decisão atacada. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida, para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator